Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002070-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S. A.
AGRAVADO: ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TAM LINHAS AÉREAS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Perda e Danos no 3634-79.2004.811.0002 - Código 67856, Processo 117/2004, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o rateio dos honorários sucumbenciais arbitrados.
Em suas razões, a agravante assegura que o Magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante, determinando o rateio dos honorários sucumbenciais arbitrados em 70% para os patronos da impugnante e 30% aos patronos da impugnada, bem como sobre a incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC/1973, atual artigo 523, § 1o, do NCPC, estando tais matérias preclusas, porque já foram objeto de decisão proferida pelos Tribunais Superiores, não podendo ser rediscutidas.
Assevera que foi reconhecido o excesso da execução e atribuído, a título de liquidação de sentença, o valor incontroverso de R$ 580.236,91 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), sendo certo que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida integralmente, e não parcialmente, como figura no dispositivo da r. decisão atacada.
Consigna que a não concessão do efeito suspensivo ao referido ao recurso permitirá a execução do valor referente a 30% das verbas honorárias arbitradas, o que consequentemente resultaria em inúmeros prejuízos a serem injustamente suportados pela agravante, que terá suas contas penhoradas e dificilmente conseguirá reaver eventual valor depositado.
Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada de modo que seja reconhecido o integral acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, condenando somente a parte impugnada aos consectários da sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da impugnação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator